Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000134-09.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: FERNANDO SOUSA SILVA.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento:19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL -REJEITADA -RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ILICITUDE COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No que tange a preliminar de falta de interesse de recorrer, rejeito-a, eis queno caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.
2- Versando a relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3- Considerando a impenhorabilidade conferida ao valor decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar do salário do correntista para liquidar dívida, ainda mais sem previsão para tanto.
4- Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6- A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, em especial, em razão da indisponibilidade de salário, meio de subsistência.
7- Com relação ao pedido de nulidade do novo contrato de empréstimo, indefiro, pois não comprovou vício de consentimento capaz de ocasionar a nulidade da avença.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-09.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO SOUSA SILVA - CPF: 049.827.101-39 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL -REJEITADA -RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ILICITUDE COMPROVADA
-
TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLEITO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -INDEVIDO - R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No que tange a preliminar de falta de interesse de recorrer, rejeito-a, eis queno caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a
máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.

2-

Versando a relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

3-

Considerando a impenhorabilidade conferida ao valor decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar do salário do correntista para liquidar dívida, ainda mais sem previsão para tanto.

4-

Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6-

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, em especial, em razão da indisponibilidade de
salário
, meio de subsistência.

7-

Com relação ao pedido de nulidade do novo contrato de empréstimo, indefiro, pois não comprovou vício de consentimento capaz de ocasionar a nulidade da avença.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021